Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO. ELEVADORES DO CONDOMÍNIO EM DESACORDO COM A LEI DE ACESSIBILIDADE. DEMORA NA ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS POR MORADORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CADEIRANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quando o tema litispendência já foi discutido e solucionado em agravo de instrumento cujo acórdão transitou em julgado.
2. A responsabilidade civil pressupõe a existência dos seguintes elementos: conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
3. Comprovado nos autos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, deve a ré indenizar a autora pelos danos morais sofridos em decorrência das dificuldades enfrentadas por ausência da acessibilidade no edifício onde reside.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.